Tribunal: TJDFT
Processo: 0719636-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ÔNIBUS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. DUAS MAJORANTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E CAUSA DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EM FASES DISTINTAS. PENA-BASE. MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). REFORMATIO IN PEJUS. INVIABILIDADE. PENAACESSÓRIA.PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento depena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, serve de fundamento para macular a culpabilidade.
2. Diante da incidência de duas ou mais majorantes, a jurisprudência é remansosa em admitir o deslocamento de uma delas para a primeira etapa, e a outra para majorar o delito, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma causa de aumento nas duas fases.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. No caso, a pena corporal foi majorada em patamar inferior ao que seria alcançado pela aplicação de qualquer das frações sugeridas, o que se conserva, evitando incorrer-se em indevida "reformatio in pejus".
4. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada.
5. Recursos parcialmente providos.